Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-29.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022806-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (AGRAVANTE), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVADO), ENOKE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSÉ VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado por ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022806-29.2023.8.11.0000, por ausência de comprovação da alegada necessidade.

Nas razões recursais de Id. 191657697, a agravante sustenta que faz jus ao benefício pretendido, pois é uma entidade sem fins lucrativos, onde representa pessoas em situação de vulnerabilidade social e sua existência se justifica única e exclusivamente para a busca dos direitos individuais dessas pessoas.

Aduz que as famílias associadas são hipossuficientes, conforme documentação juntada aos autos, tais como comprovantes de renda, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas médicas e educacionais, entre outros.

Afirma não dispor de suficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, razão pela qual requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

Contrarrazões recursais em petição de Id. 194634150.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, nada de novo trouxe, tendo interposto o recurso para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

In casu
, a recorrente fora intimada para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão do benefício, de modo a demonstrar a real
necessidade
, ou seja, a
atual precariedade financeira
, sendo apontado no alusivo despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, intime-se a recorrente, para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1º, do RI-TJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a juntada do
extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 meses e do relatório de faturamento/balancete contábil para o mesmo período, além da cópia da declaração de imposto de renda deste ano,
de demais documentos que reputar necessários a evidenciar a alegada situação de hipossuficiência de recursos financeiros.”
(Id. 187068678- destaquei).

Em resposta, apresentou nos autos os documentos junto a petição de Id. 188879686 que se trata de comprovantes dos seus associados no Cadastro Único fotos de cultivos de legumes, hortas e criação de animais.

Todavia, como já alertado na intimação realizada, os documentos necessários à comprovação da precariedade econômica além de atuais (renda x despesas) da pessoa jurídica, deve espelhar a real hipossuficiência financeira vivenciada pela agravante, os quais não vieram aos autos.

Além disso, a agravante, embora pessoa jurídica, faz menção à concessão da assistência por não conseguir manter o sustento de sua família. Aliado a isso, refere tratar-se de associados beneficiários de projeto de reforma agrária, sendo esta alegação também não comprovada nos autos.

No ponto, há uma peculiaridade a ser observada, pois se trata de área que envolve alta litigiosidade, sendo apenas por este Relator analisadas, desde os idos de 2015, quatro decisões que revigorou a liminar de proteção possessória em benefício do agravado, determinando-se, via de consequência, a desocupação da área pelos invasores.

Portanto, é de bom alvitre acautelar-se em relação à concessão da assistência judiciária em casos tais, de modo que tratando-se de pedido de assistência judiciária formulado por associação sem fins lucrativos, não milita a seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade de declaração de pobreza, fazendo-se necessária para a pretendida concessão, cabal demonstração de sua parte, com provas robustas e atuais, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. E, não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-MT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)

Destaca-se, ainda, que o adiamento das despesas para o final do processo somente é admitido nos casos onde há a efetiva demonstração da incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14. da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 2 Geral da Justiça, o que, de fato não é o caso apresentado nos autos. (Precedente: Ap 56251/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Portanto, vê-se que a recorrente não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024